Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-03.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000198-03.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

APELADO: JOSARI COUTINHO FREIRE FILHO

Advogado(s)
:
JOSARI COUTINHO FREIRE FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por partes insurgentes contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra JOSARI COUTINHO FREIRE FILHO, mantendo sentença de suspensão do ato administrativo que excluiu candidato de concurso público com base em suposta ausência de características fenotípicas compatíveis para as cotas raciais. O pedido principal dos embargos é o reconhecimento de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a insurgência veicula mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, evidenciando as razões da decisão, especialmente quanto à necessidade de motivação adequada do ato administrativo que excluiu o candidato, à luz do art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e da divergência entre avaliações das bancas de heteroidentificação.

O pedido veiculado nos embargos de declaração visa à rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade da via aclaratória, conforme jurisprudência do STJ, sendo incabível o reexame de questões já apreciadas.
Nos termos do art. 489 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada, o órgão julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos das partes quando houver motivação suficiente para fundamentar a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
A ausência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC afasta o acolhimento dos embargos de declaração, sendo certo que o mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado por meio desse recurso.
O intuito prequestionador dos embargos encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, mas tal efeito não impõe a admissão dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão é incompatível com a via dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição ou obscuridade.

O órgão julgador, encontrando motivação suficiente para a decisão, não está obrigado a responder, individualmente, a todos os argumentos das partes.

O prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC não dispensa a necessidade de configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC para admissão dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019. STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019. STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000198-03.2024.8.05.0079
,
em que figuram como Embargantes
ESTADO DA BAHIA
E FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

e, como Embargado,

JOSARI COUTINHO FREIRE FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)